Tribunal: TJMT
Processo: 1027984-93.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027984-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INTER DIESEL COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 22.137.985/0001-34 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (Sr. José Carlos Bezerra Lima (Mat. 536371941) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS. Apreensão de mercadorias. Operação de locação de bens móveis. Sanção política. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança e julgou extinto o mandado de segurança impetrado por empresa locadora de máquinas, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo em apreensão de mercadorias formalizada em Termo de Apreensão e Depósito, sob alegação de irregularidades na documentação fiscal. A apelante sustenta tratar-se de operação de locação de bem móvel, sujeita ao ISS, e não de circulação de mercadoria, pugnando pela liberação da escavadeira apreendida
.

II.
Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a operação fiscalizada configura locação de bem móvel, sujeita ao ISS, ou circulação de mercadoria, sujeita ao ICMS; (
ii
) verificar
a possibilidade de exigir nota fiscal de ICMS de quem não é contribuinte desse imposto; e (
iii
) averiguar se a apreensão da máquina constitui sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III.
Razões de decidir

3.
A locação de bem móvel caracteriza prestação de serviço sujeita ao ISS, conforme art. 156, III, da Constituição Federal e item 3.01 da lista anexa à LC nº 116/2003, inexistindo transferência de titularidade apta a configurar fato gerador do ICMS.

4. Na operação de locação, não ocorre circulação jurídica de mercadoria, mas mera cessão de uso, razão pela qual o contribuinte não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS nem tem obrigação legal de emitir nota fiscal desse imposto.

5. A exigência de documento fiscal relativo ao ICMS de empresa cuja atividade é sujeita ao ISS viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e impõe obrigação impossível de ser cumprida, caracterizando abuso de poder fiscal.

6. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal, aplica-se apenas a hipóteses de infrações relacionadas a operações efetivamente sujeitas ao ICMS, não abrangendo casos de locação de bens móveis tributados pelo ISS.

7. A manutenção da apreensão do bem como forma de coagir o contribuinte ao recolhimento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

"
Tese de Julgamento:
1. A locação de bem móvel constitui prestação de serviço sujeita ao ISS, não configurando fato gerador do ICMS.

2. Empresa não contribuinte do ICMS não está obrigada a emitir nota fiscal desse tributo para acobertar operação de locação.

3. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica a operações de locação de bens móveis sujeitas ao ISS.

4. A apreensão de bens como meio de coerção para pagamento de tributo constitui sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 150, I, 155, II, e 156, III; LC nº 116/2003, item 3.01 da lista anexa.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT,
ApCiv
nº 1022305-49.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027984-93.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante objetivando a determinação de liberação imediata de bens apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1176016-4.

Na inicial, sustentou que a autoridade fazendária teria retido as mercadorias para coagir o pagamento de tributo, invocando as Súmulas 70, 323 e 547 do STF e alegando violação ao livre exercício da atividade econômica.

O juízo de origem denegou a segurança e julgou extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), isentando de custas e honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ), por entender ausente direito líquido e certo. Fundamentou que a apreensão decorreu de irregularidades fiscais verificadas na operação
,
documentação fiscal declarada inidônea, enquadrando-se nas hipóteses de legalidade definidas pelo IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), segundo o qual a apreensão é admitida quando voltada a coibir infração material vinculada à própria operação e não à cobrança de débitos pretéritos. Transcreveu trechos do IRDR e de doutrina sobre a exigência de prova pré-constituída em mandado de segurança

Nas razões recursais, a Apelante afirma, em síntese, que a apreensão/retenção configura sanção política vedada, cita as Súmulas 70, 323 e 547 do STF e precedentes do STJ (v.g., REsp 899.664/AL) e deste
Tribunal, e pede o provimento para concessão da ordem, com liberação dos bens. Sustenta que a nota fiscal inicialmente continha erro material sanado por carta de correção e que a mercadoria se destinava a locação de máquina, não havendo fato gerador do ICMS na operação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento. Defende a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída, aponta a existência de irregularidades apuradas no TAD e invoca o IRDR do TJMT (Tema 2), segundo o qual é legítima a apreensão vinculada à operação fiscalizada, sem finalidade de cobrança de débitos pretéritos. Transcreve dispositivos da Lei Estadual 7.098/98 (art. 17 e art. 47-E/atual art. 45, III, “a”, após revogação) e do RICMS/MT (art. 952 e correlatos) para sustentar a medida cautelar administrativa, concluindo pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse
modo, encontram-se preenchidos.

Consta dos autos que o recurso foi interposto contra sentença que, nos autos de
mandado de segurança
nº 1027984-93.2024.8.11.0041, denegou a ordem e julgou extinto o feito com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo em apreensão de mercadorias formalizada no TAD nº 1176016-4. Inconformada, a apelante sustenta que a retenção configura sanção política vedada (
Súmulas 70, 323 e 547 do STF
), afirma ter sanado eventual equívoco por carta de correção e alega tratar-se de operação de locação, sem fato gerador de ICMS, pugnando pela liberação dos bens

Narra a inicial que, em operação fiscal, foram apreendidas mercadorias da empresa impetrante no Termo de Apreensão e Depósito (TAD nº 1176016-4), sob o fundamento de irregularidades na documentação fiscal. Sustenta a autora que a retenção configurou sanção política vedada, invocando as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, e afirma que eventual equívoco foi sanado por carta de correção, além de se tratar de remessa vinculada à locação de máquina, sem ocorrência de fato gerador do ICMS, motivo pelo qual requereu a imediata liberação dos bens.

O juízo de origem denegou a segurança e julgou extinto o feito com resolução do mérito, por entender ausente direito líquido e certo e reconhecer a legitimidade da medida cautelar administrativa, à luz do IRDR (Tema 2/TJMT) e da necessidade de prova pré-constituída.

Irresignada, a recorrente alega que a decisão afronta a vedação às sanções políticas e desconsidera a natureza da operação (locação), reiterando a suficiência da documentação apresentada e pugnando pela liberação das mercadorias.

Da natureza jurídica da operação: locação de bem móvel sujeita ao ISS

A questão central dos autos consiste em definir se a operação realizada pela apelante configura locação de bem móvel (sujeita ao ISS) ou circulação de mercadoria (sujeita ao ICMS).

A Constituição Federal estabelece de forma clara e exaustiva a repartição de competências tributárias:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (ICMS)

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (ISS)"

A Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o ISS, estabelece em sua lista anexa, de forma expressa e inequívoca:

"3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 - Locação de bens móveis."

Não há, portanto, qualquer margem para dúvida: a atividade de locação de máquinas constitui prestação de serviço sujeita ao ISS e não operação de circulação de mercadoria sujeita ao ICMS.

Na operação de locação, não há transferência de titularidade do bem, elemento essencial e indispensável para a caracterização do fato gerador do ICMS. O que ocorre é a cessão temporária do uso do bem mediante remuneração, permanecendo a propriedade com o locador.

O Superior Tribunal de Justiça
1
consolidou o entendimento de que o ICMS incide sobre a circulação jurídica de mercadorias, com a transferência da propriedade, e não sobre o mero deslocamento físico.

No caso concreto, a documentação juntada pela apelante demonstra, de forma inequívoca, que se trata de operação de locação:

a) Contrato de locação firmado entre Inter Diesel e
Agrolima
Ltda. (doc. 2)

b) Carta de correção que esclarece expressamente que não se trata de venda, mas de locação (ID 161931703)

c) Manifesto de transporte
.

Ademais, a própria nota fiscal menciona na parte reserva ao fisco: "TERMO DE ACORDO REGIME ESPECIAL N:3095/2016, NF ISENTA DE TRIBUTACAO CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA
ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.464/2018, DF PUBLICADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016."

Esta Corte, em julgamento recente de caso absolutamente idêntico, assim decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO INACABADO SEM CRLV. SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(...)
Tese de julgamento
: A locação de bens móveis constitui prestação de serviço sujeita ao ISS, não se submetendo à incidência do ICMS. Empresa não contribuinte do ICMS não está obrigada a emitir nota fiscal desse tributo para acobertar operação de locação. É lícita a circulação de veículo inacabado sem CRLV, desde que atendidos os requisitos da Resolução CONTRAN nº 686/2017. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica a operações de locação de bens móveis tributadas pelo ISS. A apreensão de bens com finalidade coercitiva de pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF.
(TJMT N. U.
1022305-49.2023.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias. DJE 4.11.2025)

Da impossibilidade de exigir nota fiscal de ICMS de quem não é contribuinte desse imposto

Demonstrada a natureza da operação como locação de bem móvel, sujeita ao ISS, surge uma consequência lógica e jurídica inevitável:
a apelante não pode ser contribuinte do ICMS nem emitir nota fiscal relativa a esse imposto.

A fiscalização considerou que a mercadoria estava "desacompanhada de documento fiscal idôneo", mas ignorou que a apelante não pode ser contribuinte do ICMS porque sua atividade de locação de bens móveis está sujeita ao ISS, tributo de competência municipal.

Exigir da apelante a emissão de nota fiscal de ICMS seria compeli-la a praticar ato para o qual não tem autorização legal, configurando exigência impossível e violadora do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF).

A emissão da carta de correção pela apelante, esclarecendo que não se tratava de operação de
venda
,
mas de locação, demonstra a boa-fé e a intenção de regularizar eventual equívoco material na documentação original.

Da inaplicabilidade do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 ao caso concreto

O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou tese vinculante sobre a legalidade da apreensão de mercadorias em determinadas hipóteses relacionadas a infrações ao ICMS.

O referido precedente vinculante refere-se a situações em que há efetiva operação sujeita ao ICMS, com infração de caráter continuado à legislação tributária estadual relativa a esse imposto.

No caso dos autos, todavia, a operação sequer está sujeita ao ICMS, conforme exaustivamente demonstrado. Trata-se de prestação de serviço de locação, sujeita ao ISS, tributo municipal.

Não se pode aplicar precedente relativo a irregularidades em operações de circulação de mercadorias a uma situação que envolve prestação de serviço de locação, sob pena de se promover inadmissível expansão analógica de decisão vinculante para alcançar hipótese não abrangida pela razão de decidir do julgado paradigma.

Da configuração de sanção política vedada pela súmula 323 do STF

Com a constituição do crédito tributário por meio do TAD nº 1176016-4, a manutenção da apreensão do bem configura, inequivocamente, meio coercitivo indireto para forçar o pagamento do valor lançado, prática vedada pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal:

"
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
."

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento plenário, reafirmou de forma categórica esse entendimento:

"
O ESTADO NÃO PODE VALER-SE DE MEIOS INDIRETOS DE COERÇÃO (...) PARA (...) CONSTRANGER O CONTRIBUINTE A ADIMPLIR OBRIGAÇÕES FISCAIS EVENTUALMENTE EM ATRASO
." (STF, Pleno, RE 413.782-SC)

No caso, a situação é ainda mais grave, pois sequer há obrigação tributária de ICMS a ser adimplida, uma vez que a operação não está sujeita a esse imposto.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual irregularidade formal (o que não se admite), o Fisco estadual dispõe de meios próprios e legais para constituição e cobrança de seus créditos, por meio de lançamento e posterior execução fiscal, não podendo valer-se da apreensão de bens como instrumento de coação ao contribuinte.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença e conceder a ordem de segurança, determinando a imediata liberação da máquina apreendida (ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BRII, CHASSI/SERIE:XUG02152LMPA00839), objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 1176016-4, sem prejuízo da eventual constituição regular do crédito tributário pelas vias próprias, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026